Tribunal: TJDFT
Processo: 0725663-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO DÉBITO. EFEITO DA COISA JULGADA. PAGAMENTO DEVIDO DA QUOTA PARTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação regressiva objetivando a condenação da ré ao integral ressarcimento do valor desembolsado pela autora em razão da r. sentença proferida na ação declaratória de dependência econômica para pagamento de pensão por morte, sob o argumento de que não há obrigação solidária das partes pelo pagamento.
2. Decisão anterior - A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento de metade do valor pago na ação declaratória de dependência econômica, referente à quota parte, acrescida dos consectários legais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a pretensão da apelante-autora de ser ressarcida integralmente do valor que adimpliu no cumprimento de sentença da ação declaratória de dependência econômica que resultou na condenação ao pagamento de pensão por morte, sob a alegação de ausência de obrigação solidária entre ela, Geap Autogestão em Saúde e a Geap Previdência (Fundação Viva de Previdência), as quais sucederam a ré originária naquela demanda, Geap Fundação de Seguridade Social, após a sua cisão.
III – Razões de decidir
4. A responsabilidade solidária entre as partes pelo pagamento da condenação judicial está acobertada pela coisa julgada, logo, vedada a reanálise na presente ação regressiva.
5. Diante de obrigação solidária de pagar, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir do codevedor apenas a sua quota parte na ação de regresso, art. 283 do CC. Mantida a r. sentença que condenou a ré ao ressarcimento de metade do valor pago pela autora na ação declaratória de dependência econômica, em que as partes foram condenadas solidariamente.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes: CC, art. 283.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1440105, 0715933-34.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2022; TJDFT, Acórdão 1353660, 0736489-25.2020.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/7/2021.